Tribunal: TJES
Processo: 5000679-46.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-46.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PONCIO PINHEIRO e outros

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réus em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por seguradora. A sentença julgou procedente o pedido para condenar os recorrentes ao pagamento de R$ 16.645,00. Os apelantes sustentam a fragilidade do acervo probatório, a unilateralidade do boletim de ocorrência e a necessidade de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a força probante do boletim de ocorrência e a suficiência das provas documentais para atestar a dinâmica do sinistro; (ii) definir se operou a preclusão quanto à produção de prova pericial diante da dispensa na fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade, prevalecendo até a produção de prova robusta em sentido contrário.

4. A autoridade policial constatou
in loco
a posição final dos veículos e os danos resultantes de colisão frontal, corroborando a dinâmica do acidente descrita, independentemente da coleta verbal ter ocorrido apenas com um dos condutores.

5. Compete aos réus o ônus de desconstituir a presunção de veracidade do documento oficial, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil. Alegações genéricas de excesso de velocidade sem amparo técnico ou testemunhal não elidem a pretensão autoral.

6.A dispensa expressa de dilação probatória na origem impede a alegação recursal de imprescindibilidade de prova técnica, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório.

7. A invasão de faixa contrária caracteriza imprudência e violação ao art. 28 e ao inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, atraindo a responsabilidade civil e o dever de ressarcimento em regresso à seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo eficaz para atribuição de culpa na ausência de provas contrárias.

2. A dispensa de produção de provas na fase de saneamento acarreta preclusão lógica quanto à alegação de insuficiência probatória em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, inciso II do art. 373, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98. CTB, art. 28 e inciso II do art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007058420208080038, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010144-22.2015 .8.08.0030, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível; TJMS; AC 0801152-77.2013.8.12.0004; Coronel Sapucaia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 02/08/2024; Pág. 158; TJMG, 9ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 1.0000.23.120628-5/001. Relator: Des. Amorim Siqueira. Julgado: 22/08/2023. DJe: 23/08/2023;
TJMG; APCV 5005999-52.2020.8.13.0342; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG 25/07/2024; TJMG; APCV 5045849-34.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 09/07/2024; DJEMG 15/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000679-46.2024.8.08.0010

APELANTES:
JOÃO PONCIO PINHEIRO e LUCAS SENRA FERREIRA

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO PONCIO PINHEIRO
e
LUCAS SENRA FERREIRA
contra a sentença proferida no Id 17142318 pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, na “
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
” ajuizada pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em desfavor aos apelantes, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao ressarcimento do valor de R$16.645,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Em seu recurso (Id. 17142319) os apelantes alegam a fragilidade do acervo probatório que lastreou a condenação, sustentando que o boletim de ocorrência reflete apenas a versão unilateral do segurado da autora, dada a impossibilidade física do condutor do veículo dos réus, Sr. Lucas Senra Ferreira, que estava inconsciente e gravemente ferido, impossibilitado de prestar informações.

Sustentam que o juízo sentenciante conferiu indevidamente presunção de veracidade absoluta a essa declaração unilateral, quando, na realidade, trata-se de documento com presunção apenas relativa e sujeito à contraprova, o que não foi respeitado.

Argumentam que as fotografias dos veículos são insuficientes para atestar a dinâmica do sinistro sem suporte de perícia técnica e que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, impondo-se a improcedência da demanda.

Aduzem que a análise leiga e subjetiva das referidas imagens, feita pela sentença, representa invasão do julgador na esfera técnica, substituindo indevidamente a atuação pericial, o que compromete a imparcialidade da decisão e resulta em fundamentação conjectural e não jurídica.

Defendem que houve, assim, inversão indevida do ônus da prova, já que a autora, titular do ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva do condutor do veículo réu, sendo inaceitável que os apelantes sejam condenados a provar sua inocência.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação regressiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
a controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 18/10/2022, bem como à suficiência do conjunto probatório para lastrear o dever de regresso em favor da seguradora apelada.

O cerne da irresignação dos apelantes repousa na suposta precariedade do Boletim de Ocorrência e na ausência de perícia técnica. Contudo, a prova documental carreada aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (Id
17141681
), reveste-se de robustez suficiente para elucidar a dinâmica do sinistro.

O referido documento oficial registra que a autoridade policial esteve no local imediatamente após o fato, constatando a posição final dos veículos e os danos materiais resultantes de uma colisão frontal. Consta do histórico da ocorrência
(Id. 17141681):

“POR DETERMINAÇÃO DO COPOM, DESLOCAMOS AO LOCAL SUPRACITADO, ONDE TERIA ACONTECIDO UM ACIDENTE DE TRANSITO ENTRE DOIS VEÍCULOS. NO LOCAL CONSTATAMOS QUE OS VEÍCULOS PEUGEOT 207 E CHEVROLET ONIX COLIDIRAM FRONTALMENTE E ENCONTRAVAM-SE INTERDITANDO A VIA TOTALMENTE. [...]”

Embora o relato verbal tenha sido colhido apenas de um dos condutores, a conclusão sobre a dinâmica do acidente é corroborada pelas constatações físicas verificadas
in loco
pelos agentes públicos.

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, o Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial goza de fé pública e presunção
juris tantum
(relativa) de veracidade. Tal presunção prevalece até que seja produzida prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme os precedentes que colaciono a seguir, perfeitamente aplicáveis ao caso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Daniel Meriguette contra sentença de parcial procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia, em favor de Cidemar Botelho Salmora, decorrente de acidente de trânsito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o boletim de ocorrência, elaborado unilateralmente, possui presunção relativa de veracidade suficiente para atribuir a culpa ao recorrente; (ii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente do recorrido devido à alegada alta velocidade no momento do acidente; e (iii) avaliar se os danos morais e estéticos, bem como a pensão vitalícia, foram devidamente estabelecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, válida na ausência de provas em sentido contrário, corroborando a responsabilidade do recorrente pelo acidente. Alegações de culpa concorrente por parte do recorrido, fundadas em suposta alta velocidade, não foram corroboradas por perícia técnica ou testemunhas independentes, mantendo-se a narrativa inicial sustentada pelo boletim .
Comprovação de danos morais e estéticos decorrentes de lesões físicas graves, incluindo amputação, que justifica a fixação da indenização, além da pensão vitalícia de acordo com a redução da capacidade laboral do recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo eficaz para atribuição de culpa na ausência de provas contrárias . O reconhecimento de culpa em acidentes de trânsito permite o ressarcimento por danos morais e estéticos e a concessão de pensão vitalícia em casos de redução da capacidade laboral." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007058420208080038, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. VALIDADE . PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Boletim de Ocorrência nº 1298665 foi expresso em indicar que o apelado não possui culpa no acidente, e sim o apelante, que saiu do acostamento e entrou na pista de rolamento . Continuadamente, consta no documento que o apelado trafegava pela sua mão direção, enquanto o apelante invadiu a pista, causando a colisão. 2. Apesar de a colisão se dar em pista de contramão, tal acontecimento foi decorrente da tentativa do apelado de desviar da moto, adentrando na contramão, da qual não obteve êxito.
3 . O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa, de forma que deve ser compreendido mediante a análise de outras provas juntadas no processo. No entanto, na ausência de outra prova suficiente para elucidar os fatos, o Boletim de Ocorrência detém capacidade de comprovar a veracidade do ocorrido.
4. [...]
2 . Uma vez confirmados por meio idôneo e válido os argumentos do apelado acerca do acidente, caberia ao apelante colacionar provas tendentes a desconstituir a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia
Rodoviária Federal, o que não ocorreu.[...](TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001053-31.2012 .8.08.0023. Relatora: Des (a) . Janete Vargas Simões. DJe: 10/11/2022). 5. In casu, diante da ausência de qualquer prova por parte do apelante de fato diverso do relatado em Boletim de Ocorrência colacionado aos autos, correta a determinação de primeiro grau que decidiu pela improcedência do pleito autoral . 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010144-22.2015 .8.08.0030, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. RESPONSA- BILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO VEÍCULO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos acidentes de trânsito, por se tratar de documento público, elaborado por agente da autoridade, o boletim de ocorrência desfruta da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto, se não houver prova concreta em sentido contrário.
Ademais, no caso concreto, a vítima, bem como as testemunhas e informantes ou- vidos em juízo, foram assentes em afirmar que o veículo invadiu a via preferencial, atingiu a motocicleta conduzida pela autora e evadiu-se do local sem prestar assistência. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor (AgInt no RESP 1.301.184/SC, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016; AgInt no AREsp 1.321.098/SP, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgInt no RESP 1.834.006/SP, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; e RESP 1.044.527/MG, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1º/3/2012). O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Além disso, o benefício previden- ciário é cumulável com o pensionamento vitalício. (RESP 1884887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0801152-77.2013.8.12.0004; Coronel Sapucaia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 02/08/2024; Pág. 158)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - ART.
373
,
II
DO
CPC
- SENTENÇA MANTIDA. - Não incorre o cerceamento de defesa o indeferimento de provas ou diligências que se mostram inúteis à elucidação da lide, uma vez que cabe ao Magistrado determinar, de acordo com seu livre convencimento, a realização das provas que entender necessárias. -
O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, que somente poderá ceder mediante prova contundente ao contrário, o que não ocorreu na espécie. - Não logrando a parte requerida em comprovar a veracidade da sua narrativa, sobretudo quando a prova testemunhal não elucida os fatos, eis que retratam os interesses de cada parte, deve prevalecer a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, que permeou adequadamente os detalhes do acidente.
(TJMG, 9ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 1.0000.23.120628-5/001. Relator: Des. Amorim Siqueira. Julgado: 22/08/2023. DJe: 23/08/2023).
(grifei)

Sob essa ótica, incumbia aos apelantes o ônus probatório de desconstituir a presunção de veracidade do documento oficial, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, limitaram-se ao campo das alegações, imputando genericamente, excesso de velocidade ao condutor segurado, sem trazer aos autos qualquer elemento técnico ou testemunhal que amparasse tal tese defensiva.

Nesse diapasão, reforça-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. VALORES DESPENDIDOS COM CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabe e, em contrapartida, encontrando-se bem instruída a exordial, deve-se manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.
(TJMG; APCV 5005999-52.2020.8.13.0342; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG 25/07/2024)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. EXTENSÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. A seguradora tem direito a reaver, em face do causador do dano, o valor despendido com a liquidação do sinistro, conforme se abstrai do art. 786 do Código Civil de 2002. Na sua formatação originária,
conforme disposto pelo artigo 373, incisos I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do direito por ele alegado e, ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse mesmo direito, em face dele deduzido
. Inexistindo provas robustas com relação à existência de avarias pretéritas no veículo, a manutenção da condenação pelos valores suportados pela seguradora é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5045849-34.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 09/07/2024; DJEMG 15/07/2024)
(grifei)

Ao se limitarem a negar a culpa sem produzir qualquer contraprova quando tiveram oportunidade, não lograram êxito em elidir a pretensão autoral.

No que tange à alegação de insuficiência das fotografias e necessidade de perícia técnica, o argumento esbarra na preclusão lógica e no comportamento contraditório, vedado no ordenamento jurídico.

Compulsando os autos, verifica-se que, devidamente intimada para especificar as provas na fase de saneamento, a defesa dos requeridos manifestou-se expressamente informando que "não há mais provas a produzir" e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 17142317).

Ora, não podem os apelantes, após dispensarem a dilação probatória na origem, alegar em grau recursal a imprescindibilidade de prova técnica que eles mesmos declinaram de produzir. Operou-se, portanto, a preclusão.

Ademais, as fotografias anexadas aos autos (Id. 17141683), analisadas em conjunto com a narrativa do B.O., são suficientes para a formação do convencimento motivado do julgador.

A invasão de faixa contrária, causa primária do acidente, configura imprudência e violação aos arts. 28 e 29, II, do CTB, atraindo a responsabilidade civil e o dever de ressarcimento em regresso à seguradora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, e suspendo sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.